Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-64.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1000566-64.2019.8.11.0041
RECORRENTE: HDI SEGUROS S/A
RECORRIDO: FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA
Vistos.
A Recorrente, por seus advogados, apresentou o acordo firmado com a parte adversa (id 72931997), em que constam expressamente os pedidos de extinção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, e de baixa definitiva do feito.
O Recorrido ratificou os termos do acordo (id 73130972).
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Ante o exposto, homologo a pretensão de desistência dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino o encaminhamento do feito para o juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça